Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-37.2017.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000385-37.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILSON PIRES - CPF: 116.140.990-49 (EMBARGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), JOSIMAR MARQUES BARBOSA - CPF: 550.450.651-49 (EMBARGANTE), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000385-37.2017.8.11.0044

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREVISTA CONCEDIDA PELO ATUAL PREFEITO – OFENSA A HONRA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO -
OMISSÃO ACERCA DAS PROVAS QUE ENSEJAM A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO VÍCIO DA OMISSÃO A CORROBORAR O PROVIMENTO DOS DECLARATÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a conduta ilícita do requerido, que se utilizou de entrevista para proferir ofensas, cuja conduta acaba por ferir a honra, imagem e reputação do autor, configura-se situação passível de gerar dano moral indenizável.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000385-37.2017.8.11.0044

EMBARGANTE: JOSIMAR MARQUES BARBOSA

EMBARGADO: VILSON PIRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Josimar Marques Barbosa
, contra acórdão proferido no julgamento do RAC 0000385-37.2017.8.11.0044, que, à unanimidade, proveu o recurso para julgar procedente a ação de indenização por danos morais movida por
Vilson Pires
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREVISTA CONCEDIDA PELO ATUAL PREFEITO – OFENSA A HONRA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a conduta ilícita do requerido, que se utilizou de entrevista para proferir ofensas, cuja conduta acaba por ferir a honra, imagem e reputação do autor, configura-se situação passível de gerar dano moral indenizável.”

Em síntese, aduz omissão no acórdão na indicação de quais documentos e provas indicativas da prática de ato ou conduta que ultrapassem os limites da liberdade de expressão do embargante, a justificar a indenização pretendida pelo embargado.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de sanar a suposta omissão, de modo a manter a improcedência da ação de indenização.

Nas contrarrazões, o embargado postula o desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020